Tribunal: TJSP
Processo: 0051034-53.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO PADRÃO 1-A DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – IMPETRANTE APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINALMENTE PREVISTO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO, ULTIMADO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO E DO SECRETÁRIO DA

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO PADRÃO 1-A DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – IMPETRANTE APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINALMENTE PREVISTO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO, ULTIMADO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO E DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ACOLHIMENTO, COM EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A TAIS AUTORIDADES – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – TEMA OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 598.099, SOLVIDO PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – JULGAMENTO QUE DECLINOU SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS A LEGITIMAR O NÃO PROVIMENTO DAS VAGAS PUBLICADAS NO CERTAME – CONSTATAÇÃO, 'IN CASU', DE SÉRIA DEGRADAÇÃO NO QUADRO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL, A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA EVITAR A MAJORAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – PRECEDENTES – SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
0051034-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ANA PAULA INÁCIO, são
impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETÁRIO DE ESTADO DOS
NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA e DIRETOR DA DIRETORIA DE PESSOAL DA POLÍCIA
MILITAR.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "POR VOTAÇÃO UNÂNIME, ACOLHERAM AS PRELIMINARES, E, POR
MAIORIA DE VOTOS, DENEGARAM A SEGURANÇA. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES.
XAVIER DE AQUINO (COM DECLARAÇÃO) E ANTÔNIO CARLOS MALHEIROS.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E JOÃO CARLOS SALETTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA No 0051034-53.2019.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO
IMPETRANTE:
ANA PAULA INÁCIO
IMPETRADOS:
GOVERNADOR
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
e
SECRETÁRIO
DA
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35.148
MANDADO DE SEGURANÇA
CONCURSO PÚBLICO
CARGO DE
OFICIAL ADMINISTRATIVO PADRÃO 1-A DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE APROVADA DENTRO DO
NÚMERO DE VAGAS ORIGINALMENTE PREVISTO NO EDITAL

AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO, ULTIMADO O PRAZO DE VALIDADE DO
CERTAME
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO E DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
ACOLHIMENTO, COM EXTINÇÃO DO FEITO EM
RELAÇÃO
A
TAIS
AUTORIDADES

DIREITO
SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO
TEMA OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
598.099, SOLVIDO PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL JULGAMENTO QUE DECLINOU
SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS A LEGITIMAR O NÃO PROVIMENTO
DAS VAGAS PUBLICADAS NO CERTAME
CONSTATAÇÃO, 'IN
CASU', DE SÉRIA DEGRADAÇÃO NO QUADRO FINANCEIRO-
ORÇAMENTÁRIO
ESTADUAL,
A
JUSTIFICAR
A ATUAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO PARA EVITAR A MAJORAÇÃO DOS GASTOS
PÚBLICOS
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO

PRECEDENTES SEGURANÇA DENEGADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ana
Paula Inácio em face, inicialmente, do Diretor de Pessoal da Polícia
Militar do Estado de São Paulo e do Senhor Secretário de Estado dos
Negócios da Segurança Pública, deduzindo em síntese que, pese sua
aprovação na 2.027a colocação quanto às vagas destinadas à
Capital/SP, para o cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A, da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, não houve sua nomeação no
certame, ultimado o prazo de validade.
Postula a concessão da segurança para reconhecer o
direito subjetivo da impetrante à nomeação para o cargo, eis que
aprovada dentro do número de vagas previsto no Edital.
Originalmente distribuído em primeiro grau, veio decisão
do MM. Juízo da 10a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
indeferindo liminar (fls. 597 e 626).
Sobreveio, então, pedido de emenda da inicial para
inclusão do Governador do Estado de São Paulo no polo passivo da
demanda (fls. 627/628 e 631/635), que foi acolhido em sede de
agravo de instrumento cujo acórdão determinou a redistribuição dos
autos a este C. Órgão Especial (fls. 642/646).
Informações prestadas pela Diretoria de Pessoal da
Polícia Militar do Estado de São Paulo às fls. 666/694, sustentando
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, justificou ausência
de nomeação ante cumprimento de determinação da Secretaria de
Planejamento e Gestão do Estado.
O Secretário da Segurança Pública do Estado de São
Paulo, nas informações de fls. 741/763, também apontou sua
ilegitimidade passiva ad causam, opondo-se à aplicação da teoria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encampação, e, no mais, defendeu a impossibilidade de provimento
dos cargos objeto do certame em questão por razões orçamentárias
supervenientes, considerando o aumento de despesas de pessoal daí
decorrente.
Já nas informações de fls. 696/737 o Governador do
Estado enaltece o impacto decorrente da queda arrecadatória dos
últimos anos, defendendo a inexistência de direito líquido e certo pela
excepcional crise financeiro-orçamentária e em respeito aos limites
de gastos com pessoal definidos na Constituição da República e na
Lei Complementar no 101/2000. Argumenta, ainda, que nenhum
candidato do certame chegou a ser nomeado.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
acostado a fls. 771/787, opinou pelo acolhimento das preliminares de
ilegitimidade passiva e, no mais, pela denegação da ordem.
É o breve Relatório.
As preliminares de ilegitimidade passiva ad causam do
Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo e do
Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo merecem
acolhimento.
Ao que se tem, o ato omissivo acoimado de ilegal

ausência de nomeação da impetrante em concurso público em que
regularmente aprovada dentro do número de vagas previsto em
edital diz respeito a competência constitucionalmente outorgada ao
Governador do Estado (artigo 47, inciso V, da Constituição Estadual),
enquanto o Diretor de Pessoal, apesar de presidir o certame,
somente deu cumprimento a determinação de órgão distinto, não
detendo poderes ou discricionariedade para nomear os aprovados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelas mesmas razões evidencia-se a impertinência
subjetiva passiva do Secretário da Segurança Pública do Estado, eis
que sua participação, quando muito, está limitada à supervisão do
certame relacionado à sua Pasta, não dispondo das prerrogativas
próprias do Chefe do Executivo.
Assim vem decidindo o C. Órgão Especial:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Falta de nomeação e posse em concurso
público para Oficial Administrativo Padrão 1-A das Organizações
Policiais Militares deste Estado. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO DIRETOR DE PESSOAL DA PM: ACOLHIDA.
Servidor público que se limitou a cumprir ordens emanadas da
autoridade pública que detinha a atribuição para a tomada da
decisão tida como violadora da pretensão do autor.
Impertinência subjetiva flagrante. MÉRITO: Conquanto, em
observância à força normativa do princípio do concurso público, os
candidatos aprovados no certame dentro do número de vagas tenham
direito subjetivo à nomeação (e à consequente posse), tal direito não
ostenta
índole absoluta, na medida em que, em situações
excepcionalíssimas, objetiva e concretamente demonstradas, poderá
a Administração Pública deixar de prover tais vagas. No caso, o Chefe
do Poder Executivo Estadual evidenciou que a grave crise político-
econômica nacional e a diminuição na arrecadação de tributos
estaduais foram os fatores legitimadores da recusa à nomeação de
todos os aprovados, sob pena de violação do limite prudencial de
dispêndios com folha de pessoal (art. 22, par. ún., IV, LC no 101/00).
Situação que se amolda no precedente do Col. STF (RE no
598.099/MS Tese no 161 da Repercussão Geral). Legalidade do ato
administrativo impugnado. Inexistência do direito líquido e certo
alegado. Precedentes deste Colegiado. SEGURANÇA DENEGADA, uma
vez acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor de
Pessoal da PM suscitada.”
(TJSP,
Mandado
de
Segurança
Cível
0008953-89.2019.8.26.0000, Relator (a): Beretta da Silveira,
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial,
Data
do
Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15/05/2019) destacado.
“LEGITIMIDADE PASSIVA
Mandado de Segurança
Impetração
em face do Governador do Estado, do Secretário da Segurança
Pública do Estado de São Paulo e do Diretor de Pessoal da
Polícia Militar do Estado de São Paulo Ilegitimidade passiva
destes últimos
Ato omissivo (ausência de nomeação de
concursando) atribuído ao senhor Governador do Estado

Impetrante e demais candidatos aprovados no mesmo certame que
não foram nomeados por força do Decreto Estadual no 61.466/15,
editado pelo Chefe do Poder Executivo, decreto esse que veda a
admissão e a contratação de pessoal pela Administração Direta e
Autárquica Legitimidade do Governador, apenas, para responder à
impetração, posto constituir a Autoridade que praticou o ato
impugnado e que tem competência e poder para corrigi-lo

Precedentes deste C. Órgão Especial, inclusive a respeito do mesmo
ato
impugnado

Preliminar
acolhida,
extinto
o
processo
relativamente ao segundo e terceiro impetrados (Secretário da
Segurança Pública do Estado de São Paulo e Diretor de Pessoal da
Polícia Militar do Estado de São Paulo). MANDADO DE SEGURANÇA
Pretensão de concursada de ser nomeada para o cargo de Oficial
Administrativo Padrão 1-A, da Organização da Polícia Militar do
Estado de São Paulo Impetrante classificada dentro do número de
vagas constantes do edital de abertura para a região escolhida

Direito líquido e certo à nomeação Direito, contudo, que não se
mostra absoluto Negativa da Administração à nomeação escorada
em julgado do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão
geral (Tema 161
RE no 598.099/MS)
Situação excepcional
demonstrada pela Autoridade impetrada, a afastar violação de
qualquer princípio administrativo pela Administração e, de outro lado,
do direito à nomeação Imposição à Autoridade impetrada, de que
proceda à nomeação que acarretaria a não observância dos preceitos
e limites dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal e no artigo 169
da Constituição Federal pela Administração Precedentes deste C.
Órgão Especial, igualmente assentados no pensamento e na
orientação traçada pelo C. Supremo Tribunal Federal
Segurança
denegada. Acolhimento da preliminar para extinguir o processo com
relação ao Secretário da Segurança Pública e Diretor de Pessoal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Polícia Militar do Estado de São Paulo, e denegação da segurança.”
(TJSP;
Mandado
de
Segurança
Cível
0007955-58.2018.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/09/2018; Data de Registro: 14/09/2018)

destacado.
No
mesmo
sentido:
TJSP,
Mandado
de
Segurança
Cível
0007242-49.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Ricardo
Anafe;
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial;
Data
do
Julgamento:
15/05/2019;
TJSP,
Mandado
de
Segurança
Cível
0005507-78.2019.8.26.0000, Relator (a): Ferraz de Arruda,
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial,
Data
do
Julgamento:
08/05/2019;
TJSP,
Mandado
de
Segurança
Cível
0050902-30.2018.8.26.0000, Relator (a): Alex Zilenovski,
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial,
Data
do
Julgamento:
13/03/2019.
No mais, a impetração não colhe sucesso, venia
concessa à tese de direito invocada.
Viável a ação de segurança para a defesa ou preservação
de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, quando constatada a prática de ilegalidade ou abuso
de poder por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, CR).
In casu, controvérsia estabelecida envolve ato omissivo
consistente na não nomeação da impetrante
regularmente
aprovada na 2.027a colocação do concurso público para o cargo de
Oficial Administrativo Padrão 1-A, regido pelo Edital no 2/321/14 (fls.
64/104) ultimado o prazo de validade do certame em meados de
2017. Sustentou, ante sua regular aprovação dentro do número de
vagas previsto (fls. 106/107, 266 e 318), existência de direito líquido
e certo à nomeação e posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Punctun saliens na hipótese concreta diz respeito ao
alegado direito subjetivo à nomeação de candidata classificada dentro
do número de vagas originalmente previsto no edital (fls. 94/97 e
318).
Objeto da controvérsia, o direito subjetivo à nomeação de
candidato regularmente inscrito em concurso público somente
exsurge, via de regra, quando aprovado dentro do número de vagas
originalmente previstas no edital do certame. Tal posicionamento foi
sedimentado, no âmbito do C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso
Extraordinário no 598.099/MS, rel. Min. Gilmar Mendes, em regime
de repercussão geral, prestigiando-se princípios da segurança
jurídica, da confiança, da boa-fé e da força normativa do concurso
público.
Todavia, o emblemático julgamento cuidou de ressalvar
que tal direito, como sói ocorrer, não ostenta caráter absoluto,
destacando excepcionais critérios obstativos. Confira-se:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO
PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO
DOS
CANDIDATOS
APROVADOS.
I.
DIREITO
À
NOMEAÇÃO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS
NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a
Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a
nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual,
de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando
aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma
vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o
ato da Administração que declara os candidatos aprovados no
certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e,
portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado
dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o
respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão
das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um
necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como
princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança
jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a
Administração torna público um edital de concurso, convocando todos
os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de
determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera
uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras
previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e
participar do certame público depositam sua confiança no Estado
administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às
normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como
guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o
comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso
público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto
no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por
todos
os
cidadãos.
III.
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS.
NECESSIDADE
DE
MOTIVAÇÃO.
CONTROLE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública
tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de
vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a
possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem
soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com
o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas
situações
excepcionais
podem
exigir
a
recusa
da
Administração Pública de nomear novos servidores. Para
justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de
nomeação por parte da Administração Pública, é necessário
que a situação justificadora seja dotada das seguintes
características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do
certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser
determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis
à época da publicação do edital; c) Gravidade: os
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extremamente graves, implicando onerosidade excessiva,
dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo
das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e
excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve
ser extremamente necessária, de forma que a Administração
somente pode adotar tal medida quando absolutamente não
existirem outros meios menos gravosos para lidar com a
situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa
de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas
deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de
controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO
PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida
em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação,
reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio
do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É
preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do
concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania
no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público,
de normas de organização e procedimento e, principalmente, de
garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos
cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve
passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela
exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames,
com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional
respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do
concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e
observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse
princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia,
transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação
representa também uma garantia fundamental da plena efetividade
do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011
EMENT
VOL-02599-03
PP-00314
RTJ
VOL-00222-01
PP-00521) destacado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, a tese inicial não grassa, entrevendo-se
na hipótese situação excepcional a justificar a negativa da
Administração, como vem reconhecendo a majoritária jurisprudência
do C. Órgão Especial em situações análogas.
Como cediço, a abertura de concurso público é precedida
de planejamento composto por diversas etapas a fim de, v.g., apurar-
se a existência de vagas instituídas por lei; a real necessidade de
novos servidores; estimativa de impacto orçamentário-financeiro
(art. 16, I, da LRF); indicação da origem dos recursos para o custeio
(art. 17, §1o, da LRF); comprovação de compatibilidade com a LDO e
de
adequação
orçamentário-financeira
(dotação
na
LOA
e
disponibilidade financeira); prévia dotação orçamentária suficiente
para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos
dela decorrentes (art. 169, §1o, I, da CF/88), dentre outros
requisitos.
Entretanto, no transcorrer da execução do concurso
público, o aumento do percentual da despesa com pessoal em
relação à receita corrente líquida pode decorrer de eventos que
escapam da análise prévia feita pela autoridade competente.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no
101/2000) prevê a observância ao limite de despesa (limite
prudencial) com pessoal ativo e inativo, de forma que o impetrado,
em respeito ao mencionado diploma normativo e frente à
documentação carreada, não poderia adotar outra conduta senão a
não nomeação da candidata, ainda que aprovada dentro do número
de vagas. Registra-se, aliás, que nenhum candidato do certame
chegou a ser nomeado...
Consoante se afere nas informações prestadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Governador do Estado de São Paulo, amparada pelos documentos de
fls. 711/725 (aliados aos de fls. 726/731 e 732/737), a arrecadação
estadual sofreu significativo impacto negativo a partir de 2014, data
da publicação do concurso em tela, abalando as previsões
orçamentárias que subsidiariam as contratações vindouras:
“... no exercício de 2014, quando inaugurado o certame pelo Edital no
2/321/14, a despesa total com pessoal correspondia a 50,71% da
receita Corrente Líquida, enquanto o limite de alerta era de 54% e o
limite prudencial estava em 57% (DOC. 02 fls. 727). Entrementes,
nos exercícios posteriores, houve evidente queda da arrecadação
tributária e diante do cenário de crise nacional, os Demonstrativos da
Despesa com Pessoal dos exercícios de 2015 (DOC. 03 fls. 729) e
2016 (DOC. 04 fls. 731) passaram a apontar que a despesa total
com pessoal no Estado de São Paulo atingiu, respectivamente, as
alarmantes cifras de 53,44% e 54,23% da Receita Corrente Líquida,
tangenciando o limite prudencial determinado pelo artigo 59, §1o, II
da responsabilidade Fiscal, ou seja, no exercício de 2016 foi
ultrapassado o limite de alerta.” (fls. 703/704).
Colhe-se, também, que diante do novo cenário a
Administração Pública estadual não permaneceu inerte, adotando
providências para adequação de gastos, no que se incluiu a não
nomeação da impetrante:
“Como exemplo das medidas de contenção adotadas pelo Estado de
São Paulo, a fim de equalizar o Orçamento e manter a política de
gestão fiscal responsável, pode ser mencionada, no exercício
orçamentário de 2015, a edição dos Decretos no 61.131/2015 e no
61.132/2015, voltados à redução de despesas de custeio e com
pessoal, no âmbito do Poder Executivo, em atendimento aos limites
fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal e em atenção ao Decreto
no 61.466/2015, vedando a admissão e contratação de
pessoal, em relação à Administração Pública Direta e Autárquica.
O Decreto no 61.785/2016, por sua vez, determinou, para o exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2016, a revisão dos contratos administrativos específicos com
saldos individuais iguais ou superiores a R$750.000,00 (setecentos e
cinquenta mil reais), o que demonstra o esforço orçamentário ingente
para a adequação da receita (decrescente) frente à despesa pública,
fenômeno esse, frise-se causado pela crise econômica nacional.
Como se não bastassem as medidas mencionadas acima, em 14 de
janeiro de 2016, foi publicado o Decreto de no 61.802, que
determinou o contingenciamento de R$6,9 bilhões de reais, previstos
no orçamento de 2016.
Para o exercício de 2017, na mesma linha dos atos normativos
precedentes e com a finalidade de equacionar a queda na
arrecadação tributária do Estado provocada pela crise nacional, com
impacto direto na Receita Corrente Líquida, foi publicado o Decreto no
62.409/2017, estabelecendo algumas diretrizes e restrições de
despesas específicas, como, por exemplo, para novos contratos de
locação de imóveis e de prestação de serviços.
Como dito, tais medidas foram todas embasadas na premente
necessidade de readequação da despesa em relação à receita
orçamentária, pois, a título de exemplo, conforme recente Relatório
da Receita Tributária referente à arrecadação de ICMS, elaborado
pela Secretaria da Fazenda, temos que a arrecadação, acumulada nos
doze meses terminados em junho, apresentou queda de 4,9% em
comparação aos doze meses imediatamente anteriores (DOC. 05).
Em que pese todos os esforços que têm sido envidados, no primeiro
quadrimestre
de
2017
a
situação
permaneceu
preocupante,
ultrapassando a despesa total com pessoal o 'limite de alerta', que
atualmente é de 44,10%, sendo que a despesa dessa rubrica
alcançou o percentual de 45,46 da receita corrente líquida, beirando o
limite prudencial de 46,55% (DOC. 06)” (fls. 704/705).

Frise-se que, dentre as medidas de contenção adotadas,
o Estado de São Paulo editou o Decreto no 61.466, de 02 de
setembro de 2015, vedando a admissão e contratação de pessoal,
em relação à Administração Direta e Autárquica (artigo 1o), com
reflexos diretos na situação individual da impetrante.
Entendo configurada, pois, situação de excepcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificativa
consistente no quadro fiscal-orçamentário precário
para conformar a não contratação dos aprovados no certame em
debate, obstando, assim, o crescimento das despesas com pessoal, o
comprometimento dos orçamentos futuros e a inviabilização das
novas gestões públicas.
Sem discrepar desta conclusão, opinou o ilustre parecer
ministerial às fls. 780/783, verbis:
“Na presente situação extrai-se que após a realização do concurso em
2014 e homologação em julho de 2015, o Estado de São Paulo
ultrapassou o limite prudencial com despesa de pessoal previsto na
Lei de Responsabilidade Fiscal, ao final do exercício de 2015, em
decorrência da crise econômica que afetou a arrecadação e as
despesas do Poder Público, inviabilizando novas contratações, em
toda a Administração Direta e Indireta.
De acordo com a Informação n° 0006/16/SF/GS/APDP, da Secretaria
da Fazenda (fls.683/684), o Estado de São Paulo encerraria o
exercício financeiro de 2015 com as despesas de pessoal e encargos
sociais do Poder Executivo em limite superior ao limite prudencial
imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação à receita
corrente líquida (46,55%).
Outrossim, foi editado o Decreto 61.466 de 2 de setembro de 2015,
vedando '[...] a admissão e a contratação de pessoal, bem como o
aproveitamento de remanescentes de concursos públicos com prazo
de validade em vigor, no âmbito da administração pública direta, das
autarquias, inclusive as de regime especial, das fundações instituídas
ou mantidas pelo Estado e das sociedades de economia mista.' (art.
1o).
Em junho de 2017, diante da proximidade do prazo de encerramento
da validade do certame, a Chefia de Gabinete da Secretaria da
Segurança Pública instou as Secretarias de Planejamento e Gestão e
de Fazenda, para avaliar a possibilidade de atendimento da pretensão
de
nomeação
de
Oficiais
Administrativos
para
atividades
administrativas da Polícia Militar, sobrevindo informação de que
permanecia a situação que inviabilizava a nomeação dos candidatos
aprovados para os cargos de Oficiais Administrativos, diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatório de Gestão Fiscal referente às contas do Io quadrimestre de
2017, indicando que as despesas com pessoal e encargos do Poder
Executivo atingiram, nesse período, o percentual de 45,46% sobre a
Receita Corrente Líquida (RCL), permanecendo o Estado em situação
de alerta, com advertência do Tribunal de Contas.
Percebe-se claramente no contexto econômico apresentado, que o
incremento de despesas com a contratação de pessoal poderia gerar
violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, com consequências
nefastas para os cofres públicos, o que justifica a não nomeação de
todos os candidatos classificados para o número de vagas previsto no
Edital do Concurso Público em apreço.
(...)
Dentro desse cenário legal, como evidenciado pelo Governador de
São Paulo, em suas informações, a diminuição significativa na
arrecadação tributária nos anos de 2015 e 2016, o aumento do
percentual da Receita Corrente Líquida de despesas com pessoal, e a
necessidade de contingenciamento de valores para
o orçamento de 2016; e ainda, a constatação de que situação crítica
prolonga-se no exercício de 2017, quando observado que a despesa
total com pessoal atingiu o patamar de 45,46% da Receita Corrente
Líquida, justificaram a não nomeação dos candidatos aprovados.
Essa a situação excepcional a justificar a não nomeação não só da
impetrante, mas a de todos os candidatos aprovados, de modo que
não há, sob essa óptica, ato ilegal passível de correção pela via
mandamental.
Há que ser ponderado que candidato algum fora convocado, nomeado
e empossado no prazo de validade do Concurso Público, para
quaisquer das 5.000 vagas contidas no Edital, justamente, em
razão das restrições de ordem econômica.”
É dizer, diante do quanto exibido nesta ação
mandamental, a conclusão a que se chega converge à orientação
firmada no C. Órgão Especial, em feitos envolvendo o mesmíssimo
certame:
"MANDADO DE SEGURANÇA Concurso público Cargo de Oficial
Administrativo da Polícia Militar Impetrante aprovada e classificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dentro do número de vagas previstas no Edital DP no 2/321/14
Direito subjetivo à nomeação
Regra relativa
Crise econômico-
financeira Situação excepcional demonstrada pelo Governador do
Estado Precedentes deste Órgão Especial STF RE-RG 598.099
Repercussão Geral Segurança denegada."
(TJSP,
Mandado
de
Segurança
Cível
2266628-26.2018.8.26.0000, Relator (a): Carlos Bueno; Órgão
Julgador: Órgão Especial, Data do Julgamento: 22/05/2019)
“Mandado de segurança. Impetrado contra ato do Governador do
Estado de São Paulo e do Secretário da Segurança Pública do Estado
de São Paulo Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da
Segurança Pública
Acolhida
Precedente deste Colendo Órgão
Especial
Concurso público para provimento do cargo de Oficial
Administrativo Padrão 1-A, da Polícia Militar do Estado de São Paulo
Candidata aprovada dentro do número de vagas previsto no Edital
Prazo de validade expirado
Ausência de nomeação
Situação
excepcionalíssima concretamente demonstrada pelo Chefe do Poder
Executivo Estadual
Alteração do cenário político e econômico do
país, o que impactou na queda da receita orçamentária do Estado
Limite prudencial imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal

Abertura de novos concursos públicos
Somente a Administração
Pública poderá decidir o momento conveniente de realização do
concurso público e o contingente de pessoas que estará capacitada a
contratar, para que os serviços públicos continuem sendo prestados,
em atenção ao princípio da eficiência Segurança denegada, acolhida
a preliminar de ilegitimidade ad causam passiva do Secretário da
Segurança Pública do Estado de São Paulo. Denega-se a ordem.”
(TJSP,
Mandado
de
Segurança
Cível
0007242-49.2019.8.26.0000,
Relator
(a):
Ricardo
Anafe,
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial,
Data
do
Julgamento:
15/05/2019)
No mesmo sentido: TJSP, Mandado de Segurança Cível 0034705-
97.2018.8.26.0000, Relator (a): Geraldo Wohlers, Órgão
Julgador: Órgão Especial, Data do Julgamento: 13/02/2019;
TJSP,
Mandado
de
Segurança
Cível
0036421-62.2018.8.26.0000, Relator (a): Moacir Peres, Órgão
Julgador: Órgão Especial, Data do Julgamento: 06/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, dadas as peculiaridades do caso concreto, não
se entrevê a presença do direito líquido e certo invocado na exordial,
legitimada a não nomeação da impetrante frente às supervenientes
circunstâncias excepcionais de ordem financeiro-orçamentária do
Estado.
Ante o exposto, julgo extinto o feito em relação ao
Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo e ao
Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, na forma do
artigo 486, inciso VI, do Código de Processo Civil c.c. artigo 6o, §5o,
da Lei no 12.016/2009, e, no mais, denego a segurança.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.004
Mandado de Segurança Cível no 0051034-53.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Ana Paula Inácio
Impetrados: Governador do Estado de São Paulo, Secretário de Estado dos
Negócios da Segurança Pública e Diretor da Diretoria de Pessoal da Polícia
Militar
Interessado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de Mandado de Segurança
impetrado
por
ANA
PAULA
INÁCIO
contra
ato
do
GOVERNADOR
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
do
SECRETÁRIO
DE
ESTADO
DOS
NEGÓCIOS
DA
SEGURANÇA PÚBLICA e do DIRETOR DE PESSOAL DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, consistente
na sua não nomeação para o cargo público de Oficial
Administrativo Padrão I-A, cuja vaga faz jus em razão de ter
obtido aprovação no certame público.
Acompanho o eminente Relator quanto
ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam do SECRETÁRIO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
SEGURANÇA PÚBLICA e do DIRETOR DE PESSOAL DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Contudo, divirjo, data venia, quanto ao
mérito, concedendo a segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colhe-se dos autos que a impetrante se
inscreveu para o concurso de provimento de 5000 (cinco mil)
vagas para Oficial Administrativo Padrão I-A da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, cuja abertura foi autorizada pelo
Governador do Estado de São Paulo em 04 de fevereiro de
2014, homologado em 22 de julho de 2015, com validade de
um ano, prorrogado por mais um ano, com prazo final em 22
de julho de 2017.
Ocorre
que
por
força
do
Decreto
Estadual no 61.466 de 02 de setembro de 2015, houve
vedação à admissão, contratação de pessoal e aproveitamento
de remanescentes na Administração Direta, Indireta e
Fundacional do Estado” dispondo, em seu art. 1o que “Ficam,
vedadas a admissão e a contratação de pessoal, bem como o
aproveitamento de remanescentes de concursos públicos com
prazo de validade em vigor, no âmbito da administração
pública direta, das autarquias, inclusive as de regime especial,
das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e das
sociedades de economia mista.”
Referida norma dispõe, no parágrafo
único do art. 1o que, verbis: “O Governador do Estado
poderá,
excepcionalmente,
autorizar
a
realização
de
concursos, a admissão ou contratação de pessoal, bem como o
aproveitamento de remanescentes de concursos públicos com
prazo
de
validade
em
vigor,
mediante
fundamentada
justificativa dos dirigentes dos órgãos e das entidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referidas no “caput” deste artigo e aprovada pelas Secretarias
de Planejamento e Gestão e da Fazenda.”.
Bem de ver que há uma total inversão de
parâmetros no Decreto Paulista que veda as admissões e
contratações de pessoal no âmbito do Poder Público, uma vez
que, amparada em situação excepcional, qual seja “o cenário
econômico nacional que exige medidas restritivas no âmbito da
administração pública estadual” pretende se perenizar no
tempo e, mais, cria como excepcionalidade a possibilidade de
realização de certames “mediante fundamentada justificativa
dos dirigentes” (v. parágrafo único ao artigo 1o da norma).
O que define a excepcionalidade é a
finalidade de atender a necessidades estatais transitórias,
portanto, a meu aviso, o que é excepcional é a não admissão
ou contratação de pessoal no período de crise - justificativa
da edição do Decreto Paulista - e não a possibilidade, a
critério dos dirigentes, ao bel talante, de abrir certames no
âmbito estadual.
Como é cediço “transitório” é aquilo cujo
hiato de duração é limitado; que é passageiro; que só dura
um certo tempo; transitivo: circunstância transitória. Cuja
duração ocorre no intervalo de um estado de coisas a outro;
medidas transitórias.
Releva
acrescentar
que
a
excepcionalidade virou regra e o que era transitório ficou
perene, ao arrepio da justificativa que ensejou a edição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislação em comento, vale dizer a crise econômico-
financeira do Estado, que é histórica e perdeu esse caráter de
há muito.
Até quando vamos dar mais importância
à forma do que a Justiça, função precípua do Poder
Judiciário? Ora, a função da máquina judiciária, no caso em
apreço, é corrigir tal anomalia, posto que a abertura de
concursos públicos, com o recolhimento de taxas dos
cidadãos, passou a ser verdadeiro “caixa” dos entes da
Federação e a sensibilidade de reconhecer tal “anomalia” é do
agente do poder judiciário.
É certo que o Colendo SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL,
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário no 598.099, em regime de repercussão geral,
fixou tese no sentido de ser direito subjetivo do candidato
aprovado dentro do número de vagas, a sua regular
nomeação, com a indicação, entretanto, de que determinadas
“situações excepcionais”, devidamente justificadas, podem
exigir a recusa da Administração Pública em nomear novos
servidores; entretanto, no mesmo julgamento deixa assente o
eminente
Relator,
Ministro
GILMAR
MENDES,
com
propriedade que, in verbis:
“II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À
CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito
incondicional às regras do edital, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto à previsão das vagas do concurso
público.
Isso
igualmente
decorre
de
um
necessário e incondicional respeito à segurança
jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-
se, aqui, o princípio da segurança jurídica como
princípio de proteção à confiança. Quando a
Administração torna público um edital de
concurso, convocando todos os cidadãos a
participarem de seleção para o preenchimento de
determinadas vagas no serviço público, ela
impreterivelmente gera uma expectativa quanto
ao seu comportamento segundo as regras
previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que
decidem
se
inscrever
e
participar
do
certame público depositam sua confiança
no Estado administrador, que deve atuar de
forma responsável quanto às normas do
edital e observar o princípio da segurança
jurídica como guia de comportamento. Isso
quer
dizer,
em
outros
termos,
que
o
comportamento da Administração Pública
no decorrer do concurso público deve se
pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo
quanto no aspecto subjetivo de respeito à
confiança nela depositada por todos os
cidadãos”.
E nem se diga presentes as situações
excepcionais que justificariam o não cumprimento do dever
moral da Administração, previsto no bojo do citado Recurso
Repetitivo. Ora, ali se deixou assente que: “Para justificar o
excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação
por parte da Administração Pública, é necessário que a
situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos
ensejadores de uma situação excepcional devem ser
necessariamente posteriores à publicação do edital do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser
determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis
à época da publicação do edital; c) Gravidade: os
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser
extremamente graves, implicando onerosidade excessiva,
dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo
das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e
excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve
ser
extremamente
necessária,
de
forma
que
a
Administração somente pode adotar tal medida quando
absolutamente
não
existirem
outros
meios
menos
gravosos para lidar com a situação excepcional e
imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato
aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente
motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder
Judiciário.
Pois bem: quanto à superveniência,
comprovam os números que inúmeras vagas foram colocadas
à disposição dos cidadãos no Estado de São Paulo, na
vigência do Decreto no 61.466/2015, sendo que parte dos
certames que foram penalizados com a norma tiveram seus
prazos de prorrogação validados já na vigência da norma,
como é o caso dos autos, induzindo à conclusão de
necessidade de aquisição dos servidores aprovados no
certame, o que se pode conferir, aliás, dos vários ofícios
trocados entre a Policia Militar e o Gabinete do Governador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dando conta da necessidade da admissão dos servidores
aprovados no certame.
No que diz respeito à imprevisibilidade,
não parece ser imprevisível neste País, situações de crise e
penúria financeira com reflexos nos Estados e Municípios.
Isso remonta ao “tempo dos Afonsos”!
Ora, imprevisível é “o que não se
consegue prever: 1 inesperado, repentino, imponderável. Que
acontece por acaso: 2 casual, eventual, fortuito, contingente,
incerto, aleatório”.1
Percebeu-se, ao longo dos tempos, “uma
tendência geral dos Tribunais em não admitir a crise
econômica como caso fortuito, sob o argumento, na maioria
das vezes, de que crises são gestadas lentamente e seus
efeitos,
portanto,
previsíveis.
Esse
argumento
é
interessante porque, implicitamente, sugere que, em se
tratando de uma crise imprevisível, poderia ela, então, ser
utilizada para configuração de caso fortuito”.2
O que se vê, aqui, é que o argumento da
crise financeira se tornou uma roupa de tamanho único, que
pode servir de veste a qualquer situação!
Mais não fosse, o impacto financeiro-
orçamentário para a realização do concurso público é feito
antes e não depois de sua realização e quando este foi
realizado, certamente o país já experimentava crise financeira
1 https://www.sinonimos.com.br/imprevisivel/
2
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/como-tribunais-enfrentaram-
argumento-de-crise-economica-em-litigios-contratuais-em-2015-11022016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o que, venhamos e convenhamos, não é surpresa para
nenhum cidadão ou governo e, assim, não se pode considerar
imprevisível.
Na mesma linha de raciocínio, não se há
considerar os requisitos de gravidade e necessidade como
presentes, posto que a abertura de centenas e centenas de
vagas já na vigência do Decreto Paulista, bem como de
prorrogação de prazo de validade de concursos abertos no
limiar de sua promulgação são sinais da possibilidade do
Estado em honrar o compromisso assumido com os
participantes dos certames.
Não raro, os candidatos tiram férias,
abdicam do convívio familiar, fazem economia para pagar as
taxas de inscrição, enfim, se estressam e, quando obtêm
classificação
e
aprovação,
são
surpreendidos
com
o
argumento de que seu êxito não passa de expectativa de
direito, circunstância essa, com todas as vênias, que se
encontra nos lindes da improbidade e fere o consectário da
moralidade, pois a contrapartida da Administração Pública,
que sempre deveria ser observada, não está sendo cumprida.
Nem se argumente a existência de
eventual cláusula editalícia estipulando que a aprovação no
certame não gerará direito subjetivo à nomeação, pois, caso
tal regra fosse válida, o candidato faria jus à devolução da
quantia paga a título de inscrição no concurso, pena de
enriquecimento indevido do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tampouco a ressalva de que poderá
ocorrer preenchimento de número inferior de vagas de acordo
com a disponibilidade orçamentária merece prosperar, uma
vez que a própria criação de cargos pressupõe prévia dotação
orçamentária.
Além disso, tais cláusulas não geram
nenhum tipo de repercussão no mundo jurídico por se
tratarem de disposições leoninas que instituem obrigações a
somente um dos lados, devendo ser consideradas como não
escritas.
A respeito do tema, o Egrégio SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA já admitiu a existência de direito
líquido e certo à nomeação por parte de candidato aprovado
dentro do número de vagas previsto para o certame, seguindo
a linha-mestra do já citado Recurso Extraordinário no
598.099/MS, consoante julgado de lavra do insigne Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, cuja ementa segue:
“ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO
DE
VAGAS.
PRETENSÃO
DE
NOMEAÇÃO
IMEDIATA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO.
PROVIMENTO
DO
CANDIDATO
APROVADO. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RE 598.099/MS.
REPERCUSSÃO GERAL.
1. O candidato aprovado dentro do número de
vagas ofertadas em edital de concurso público
tem o direito público subjetivo à nomeação, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administração Pública não podendo dispor
desse direito.
No entanto, o momento em que, dentro do prazo
de validade do certame, a nomeação ocorrerá,
observa juízo de oportunidade e conveniência.
Inteligência do RE 598.099/MS, rel. Em. Min.
Gilmar Mendes, julgado sob o regime da
repercussão geral.
2. Recurso ordinário em mandado de segurança
não provido.
(RMS 53.898/MS, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/06/2017, DJe 21/06/2017).
Pensar de outra maneira é admitir que o
Poder Público, à míngua de dinheiro, faça do concurso um
meio espúrio de angariar numerário, sob o “manto protetor”
do “juízo de oportunidade e conveniência”, dando, com o
perdão da expressão, um verdadeiro “passa moleque” nos
candidatos, razão pela qual a “discricionariedade” do
administrador há que ser mitigada, para não frustrar a
legítima expectativa do candidato.
E, coroando a tese supra, cumpre o
registro de que o eminente Ministro FRANCISCO FALCÃO,
em análise de situação idêntica julgada por este Colendo
Órgão Especial, salientou que argumentos adotados pelo
Estado de São Paulo, tais como a crise econômica e o risco de
que contratações atinjam o teto de gastos previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal, não são argumentos válidos para
frustrar o direito líquido e certo de inúmeros candidatos à
nomeação dentro do número de vagas previsto, nos termos a
seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE
VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. NOMEAÇÃO,
OBSERVA
JUÍZO
DE
OPORTUNIDADE
E
CONVENIÊNCIA. O ESTADO DE SÃO PAULO
NÃO APRESENTOU JUSTIFICATIVA SUFICIENTE
E
CLARA
PARA
QUE
FOSSEM
CARACTERIZADAS
AS
SITUAÇÕES
EXCEPCIONALÍSSIMAS ACIMA DELINEADAS.
ALERTA POR PARTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
EM RELAÇÃO À PROXIMIDADE DO LIMITE
PRUDENCIAL DA LRF PARA OS GASTOS DO
PODER
EXECUTIVO
COM
PESSOAL
E
ENCARGOS NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ A
PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO.
I - Na origem, cuida-se de mandado de
segurança, com pedido de liminar, contra ato
supostamente
omissivo
do
Governador
do
Estado de São Paulo que objetiva a nomeação e
posse no cargo de Oficial Administrativo Padrão
1-A da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
uma vez que obteve aprovação em concurso
público na 8a colocação, dentro do número de
vagas. No Tribunal a quo, a segurança foi
denegada.
II - O candidato aprovado fora do número de
vagas
previstas
no
edital
possui
mera
expectativa de direito à nomeação, convolando-
se em direito subjetivo somente na hipótese de
comprovação do surgimento de cargos efetivos
durante o prazo de validade do concurso público,
bem como o interesse da Administração Pública
em preenchê-las. Neste sentido: AgRg no RMS n.
43.596/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe
30/3/2017; AgInt no RMS n. 49.983/DF, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017; AgRg
nos EDcl no RMS n. 45.117/PE, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
15/12/2016, DJe 3/2/2017.
III - Por outro lado, a jurisprudência desta Corte
Superior é pacífica no sentido de que o candidato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aprovado dentro do número de vagas ofertadas
em edital de concurso público tem o direito
público subjetivo à nomeação, não podendo a
Administração Pública dispor desse direito.
IV - No entanto, o momento em que, dentro do
prazo de validade do certame, a nomeação
ocorrerá, observa juízo de oportunidade e
conveniência. Neste sentido: RMS n. 53.898/MS,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 21/6/2017;
RMS n. 49.942/MG, Rel. Ministro Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
julgado
em
1o/3/2016, DJe 19/5/2016.) V - Cabe ressaltar
que a mera existência de vagas, ou mesmo a
criação de novas vagas, não se traduz em
inequívoco
interesse
público
no
seu
preenchimento, uma vez que cabe à própria
Administração Pública, valendo-se de seu juízo
de conveniência e oportunidade, determinar o
momento em que aquelas serão preenchidas,
bem como a quantidade de convocações.
VI - Embora a jurisprudência desta Corte
Superior reconheça que o candidato aprovado
dentro do número do número de vagas ofertadas
em edital de concurso público possui direito
subjetivo
à
nomeação,
não
podendo
a
Administração dispor deste direito, admite-se a
possibilidade de não nomeação em situações
específicas, plenamente justificadas.
VII - Este é o entendimento firmado em regime de
repercussão geral pelo STF ao julgar o RE n.
598.099/MS, da relatoria do Ministro Gilmar
Mendes. Nesta oportunidade, ficaram definidas
as possíveis situações excepcionalíssimas que
poderiam justificar o fato de a Administração
não cumprir as normas que regem o certame. VIII
- São elas: a) Superveniência: os eventuais fatos
ensejadores de uma situação excepcional devem
ser necessariamente posteriores à publicação do
edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a
situação
deve
ser
determinada
por
circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à
época da publicação do edital; c) Gravidade: os
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis
devem ser extremamente graves, implicando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo
impossibilidade de cumprimento efetivo das
regras do edital; d) Necessidade: a solução
drástica e excepcional de não cumprimento do
dever de nomeação deve ser extremamente
necessária, de forma que a Administração
somente
pode
adotar
tal
medida
quando
absolutamente não existirem outros meios menos
gravosos para lidar com a situação excepcional e
imprevisível. Neste sentido: RE n.
598.099/MS , Rel. Ministro Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, julgado em 10/8/2011, DJe
3/10/2011; RMS n. 54159/AM, Rel, Ministro Og
Fernandes,
Segunda
Turma,
julgado
em
6/3/2018, DJe 13/3/2018.
IX - Compulsando os autos, verifica-se que o
Estado de São Paulo não apresentou justificativa
suficiente
e
clara
para
que
fossem
caracterizadas as situações excepcionalíssimas
acima delineadas. X - O fato de existir um alerta
por parte do Tribunal de Contas em relação à
proximidade do limite prudencial da LRF para os
gastos do Poder Executivo com pessoal e
encargos não configura, por si só, os quatro
requisitos necessários, estabelecidos no recurso
extraordinário suprarreferido. Nesse sentido:
RMS n. 57.565/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 20/8/2018.
XI - Correta, portanto, a decisão recorrida que
deu
provimento
ao
recurso
ordinário
em
mandado de segurança, para reconhecer o
direito líquido e certo à nomeação.
XII - Agravo interno improvido.
(AgInt
no
RMS
58.627/SP,
Rel.
Ministro
FRANCISCO
FALCÃO,
SEGUNDA
TURMA,
julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)
Digna de transcrição a conclusão do
eminente Ministro Relator, litteris:
“Compulsando os autos, verifica-se que o Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de São Paulo não apresentou justificativa
suficiente
e
clara
para
que
fossem
caracterizadas as situações excepcionalíssimas
acima delineadas.
O fato de existir um alerta por parte do Tribunal
de Contas em relação à proximidade do limite
prudencial da LRF para os gastos do Poder
Executivo com pessoal e encargos não configura,
por
si
só,
os
4
requisitos
necessários,
estabelecidos
no
recurso
extraordinário
suprarreferido.”
Por tais razões, pelo meu voto, concedo a
segurança para que a d. autoridade impetrada promova a
imediata nomeação da impetrante para a função-atividade de
Oficial Administrativo Padrão 1-A, dentro dos quadros da
Polícia Militar do Estado de São Paulo.
XAVIER DE AQUINO
DESEMBARGADOR DECANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO ANTONIO CASCONI
10097653
18
32
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS GONCALVES XAVIER DE
AQUINO
9CFA15B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0051034-53.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.